Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722279-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: CACILDA MENDES DE FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS PREJUDICIAIS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO AO REB E AO SALDAMENTO DO REG/REPLAN. NÃO OCORRÊNCIA DE DISTINÇÃO. 1. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inc. II, do CPC. Preliminar de decadência rejeitada. 2. O feito versa sobre revisão de cláusula reputada inconstitucional e o pagamento dos valores de prestações continuadas, correspondentes aos últimos 5 (cinco) anos, pagos a menor. Não há que falar em prescrição. Preliminar rejeitada. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452 da Repercussão Geral) consignou que é "inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Precedentes. 4. As regras transitórias aplicáveis por força da adesão aos planos REB e REG/REPLAN mantiveram a influência da cláusula anti-isonômica sobre o benefício da autora, provocando um efeito cascata que eternizou o tratamento discriminatório. Não há que se falar em distinção do julgado do STF. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 46880983): (...) De início, importante esclarecer que a autora/apelada não busca a anulação do negócio jurídico entabulado com a FUNCEF, por erro, dolo, fraude ou estado de perigo ou de lesão, como descreve a hipótese do art. 178 do Código de Processo Civil - CPC. Pretende a nulidade das cláusulas que discriminam as mulheres e estipulam percentuais distintos para participantes homens, violando o princípio da isonomia previsto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal. A declaração de nulidade de cláusula contratual reputada inconstitucional afasta a aplicabilidade do art. 178, inc. II, do CPC. (...) O precedente firmado pelo STJ no REsp 1.201.529 trata de questão materialmente distinta, pressupondo a substituição integral do negócio impugnado pela parte por um novo. Na espécie, como se verá adiante, a inconstitucionalidade alegada foi sedimentada nas regras transitórias que ainda são aplicáveis à autora. Afasto, pois, a preliminar de decadência. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB e ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora entendeu que (ID 46880983): (...) No mérito, trata-se de beneficiária associada à FUNCEF que se aposentou em 29/07/1997, no plano Regulamento Básico - REG, com 25 anos, 04 meses e 19 dias de contribuição (ID 41820756, pág. 3) e com percentual de suplementação de aposentadoria proporcional correspondente a 70%. Da análise dos itens 7.1 a 7.2.1.1, extrai-se que REG não contemplava a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres. O benefício era previsto somente para os homens, no item 7.2.1, que completassem 30 (trinta) anos de serviço. (...)As partes, diante da inexistência da suplementação para mulheres, optaram em admitir tal possibilidade, por aditivo contratual. Todavia, ao contrário dos homens, o benefício das mulheres foi assim previsto (...). A referida distinção não encontra respaldo constitucional, por ofender o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, inciso I, da CRFB/88. Com efeito, a Constituição Federal garante às mulheres o direito à aposentadora com menor idade e tempo de contribuição em relação ao homem, assegurados os percentuais de proventos idênticos para ambos os sexos. O tratamento isonômico entre os gêneros também norteia o art. 53, incisos I e II, da Lei 8.213/1991, o qual prevê percentuais idênticos para a base de cálculo da aposentadoria proporcional por tempo de serviço de homens e mulheres. (...)Assim, como a questão foi definida pelo STF com a declaração de inconstitucionalidade da cláusula contratual em julgamento, as alegações de cumprimento das disposições convencionais são inócuas. Noutro giro, não há que se falar em distinguishing. A readequação do plano de benefícios e a oportunidade de adesão às novas regras e opção pela aposentadoria antecipada, mediante assinatura individual de Instrumento Particular de Alteração Contratual (IPAC) ou de adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, foi sopesada no Acórdão citado. A questão de fundo – o pedido de tratamento isonômico – é a mesma. O instrumento de adesão voluntária assinado pelo beneficiário não afetou a tese firmada, em que “não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero”. (...)Conquanto a autora tenha aderido ao plano REB e ao saldamento dos planos REG/REPLAN, fato é que a cláusula tida como inconstitucional influenciava, à época, o cálculo da rubrica “Suplementação de Aposentadoria”, afetando, por força do art. 85, I, do REG/REPLAN, o cálculo do atual benefício saldado que a autora aufere. Tenho, assim, que as regras transitórias decorrentes da transação não interromperam a distinção entre homens e mulheres do regime pretérito, provocando, ao contrário, um efeito cascata que eternizou o tratamento anti-isonômico. Dessa forma, não há que se falar em extinção de obrigações pretéritas pela novação, na medida em que o novo pacto manteve a mesma violação do anterior, causando, diretamente, nova afronta. Ainda, ao revés do que alega a apelante, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.551.488 (Tema 943), não se aplicam à hipótese. (...)Quanto às alegações de falta de custeio para o implemento do percentual devido a desequilíbrio atuarial, razão não assiste à apelante. O valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes de ambos os gêneros, sendo responsabilidade sua a equalização entre receitas e despesas. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028